Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, ALISSON DE SOUZA FONSECA CAIXETA, (38 anos, nascido em 03/07/1984) que se encontra recolhido em unidade prisional, situada no Distrito Federal, para cumprimento de reprimenda total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em virtude do cometimento do delito de tráfico de drogas em território estrangeiro (Inglaterra). A autoridade impetrada é o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que negou a aplicação do art. 33, §4o, da Lei 11343/06 ao título executivo proferido pela coroa britânica. Em seu arrazoado, a advogada pontua que o paciente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas em território estrangeiro (Inglaterra), tendo lá sido julgado e, após o regular processamento do feito, foi homologada a transferência do custodiado para o Brasil para que aqui cumprisse pena. Aduz que deixaram de aplicar à sentença britânica benefícios previstos na legislação brasileira, de modo que deveria incidir à espécie a causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, que se encontra disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Tece considerações acerca da dignidade da pessoa humana e do princípio da isonomia. Traz jurisprudências a respeito da individualização da pena, asseverando ser dever do magistrado da execução readequar a referida reprimenda. Esclarece estarem presentes os requisitos ensejadores do pedido liminar. Desta feita, pleiteou sua concessão e, no mérito, a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Explico. Compulsando os autos, observo que o paciente se encontra cumprindo pena em caráter definitivo que foi imposta pelo Estado Britânico, competindo ao Estado Brasileiro somente a execução da reprimenda. Em outras palavras, o processo aqui discutido já está na fase executória. A Lei que rege a execução da pena no território brasileiro é a 7210/84 que, em seu artigo 197, aduz que: Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, verifica-se que existe recurso próprio que desafia a inconformidade relativa à decisão do juiz de piso que não aplicou a causa especial de diminuição de pena invocada pelo custodiado. Pontuo, inclusive, que a irresignação aqui apresentada pela impetrante já foi, em oportunidade anterior, apresentada à esta Corte de Justiça, consoante se depreende do RAG 0722206-29.2022.8.07.0000, que se encontra pendente de julgamento. Por fim, não há, nos autos, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do magistrado que atua no feito, nem qualquer circunstância excepcional que seja apta a gerar constrangimento ilegal manifesto que desafie o cabimento extraordinário do habeas corpus, estando a decisão de piso correta dada a impossibilidade de se alterar reprimenda final estrangeira de título executivo já transitado em julgado. Dito isso, não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das referidas matérias. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se.